Tribunal: TJDFT
Processo: 0723586-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723586-53.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE RECORRIDO: TELEFÔNICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUVEM (CLOUD). FATURA COM VALOR DISCREPANTE EM RELAÇÃO AO HISTÓRICO DE CONSUMO DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. FACULDADE LEGAL DO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão (ID origem 155086954) que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial, para "determinar que a ré se abstenha de promover, de qualquer modo, a negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, inclusive abstendo-se de realizar protestos, em virtude dos débitos decorrentes das faturas do período de 27/08/2022 a 26/09/2022, de R$5.100.830,13 (ID 150022112), e do período de 27/09/2022 a 26/10/2022, de R$81.608,93 (ID 150022118), tudo sob pena de multa de R$10.000,00 por ato de negativação indevido". 2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada, na petição inicial. 3. É incontroverso nos autos que as partes firmaram, em 24/11/2018, contrato de prestação de serviços de computação em nuvem (ID origem 150022108). Conforme planilha de pagamentos apresentada pela agravada ao ID origem 150022109, observa-se que os valores mensais pagos pela contratante pelo aludido serviço oscilavam entre R$5.000,00 (cinco mil reais) e R$12.000,00 (doze mil reais). 4. Do documento de ID origem 150022125, verifica-se a cobrança de fatura pela ré, ora agravante, com vencimento em 10/11/2022, no valor de R$5.210.520,24 (cinco milhões duzentos e dez mil quinhentos e vinte reais e vinte e quatro centavos). Esse valor destoa, largamente, do padrão histórico de consumo da pessoa jurídica agravada, o que denota, a princípio e salvo melhor e mais aprofundada produção probatória a ser realizada no curso do procedimento de origem, a existência de cobrança atípica. Conclui-se, assim, que agiu com a acerto o douto Juízo de origem ao, por cautela, suspender, até maior aprofundamento probatório, a exigibilidade da cobrança objeto de impugnação. 5. A subsistência de cobrança de fatura em valor manifestamente discrepante do histórico de consumo da pessoa jurídica autora, ora agravada, poderia resultar em protesto ou inscrição do nome da contratante em cadastros de devedores, inviabilizando seu acesso ao crédito e prejudicando o regular desempenho de suas atividades. 6. O § 1o do art. 300 do CPC estabelece que, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Na espécie, revela-se desnecessária tal providência, tendo em vista a reversibilidade da tutela provisória deferida na origem. Isso porque, em caso de ulterior julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na peça vestibular, será possível a integral cobrança pela parte ré, ora agravante, da fatura objeto de impugnação, inclusive mediante exigibilidade de encargos moratórios e contratuais, na forma do art. 302, inciso I, do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o e 6o, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser devido o reconhecimento da relação de consumo. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Entretanto, o recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. A parte recorrente registrou ciência do acórdão inserto no ID 50858149 no dia 1o/9/2023, conforme consta no sistema do PJE. Nos termos do artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 4/9/2023 e terminou no dia 25/9/2023. Contudo, o apelo especial foi interposto apenas no dia 9/2/2024 (ID 55715729), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Além disso, o recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que não apresentou a GRU relativa ao comprovante de pagamento de ID 55715730. E, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 55743671), não houve o cumprimento do requisito, tendo transcorrido in albis o prazo concedido, conforme certidão de ID 56267626. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO CONHEC IDO. PREPARO. INITMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o entendimento "no sentido de que os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção". Precedentes. 2. Com efeito, "deixando a parte recorrente de sanar o erro no preenchimento e recolhimento da guia de custas, no prazo fixado pelo STJ, descabe nova intimação para regularizar o vício" (AgInt no RMS n. 61.482/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 31/3/2020). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 71.510/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar os referidos óbices, o recurso não mereceria trânsito. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010